Tribunal: TJES
Processo: 5000007-36.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-36.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEA PEREIRA DOS REIS e outros

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA, MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO A PESSOA INCAPAZ. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanderlea Pereira dos Reis contra sentença da 1ª Vara Cível de Ibiraçu/ES que, em ação indenizatória proposta em face de PKL One Participações S/A, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do cartão de crédito enviado à autora e a abstenção de novos envios, sob pena de multa, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora, pessoa incapaz com graves limitações cognitivas, alegou a ilicitude da conduta da ré, pleiteando indenização por dano moral diante de sua condição de hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de cartão de crédito não solicitado a pessoa incapaz configura, por si só, dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a ausência de uso, cobrança ou prejuízo concreto impede o reconhecimento de abalo moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pela ré encontra-se preclusa, por já ter sido enfrentada e rejeitada na sentença, sem interposição de recurso próprio.

A alegada ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a apelação apresenta fundamentação suficiente para identificar as razões do inconformismo e contrapô-las aos fundamentos da sentença.

Embora seja incontroverso que a autora não solicitou o cartão, não houve comprovação de uso, cobrança, desconto previdenciário ou negativação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o envio de cartão de crédito não solicitado só configura dano moral quando acompanhado de consequências concretas que afetem a esfera da personalidade do consumidor.

A sentença já conferiu proteção adequada ao direito da autora, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e com a imposição de multa cominatória, afastando a necessidade de indenização sem demonstração de dano moral efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio de cartão de crédito não solicitado não enseja, por si só, dano moral indenizável, exigindo a demonstração de prejuízo concreto à esfera da personalidade.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor deve ser considerada, mas não afasta a necessidade de comprovação de lesão efetiva para fins de indenização por danos morais.

A tutela preventiva e a vedação de novos envios com multa cominatória constituem medidas suficientes na ausência de dano moral concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, III; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em contrarrazões (id 11785839) a instituição apelada argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva.

Aduz que “a parte autora na condição de beneficiária do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), é beneficiária do Programa Credcesta, que é gerenciado pelo Banco Master S/A”, não tendo qualquer relação consigo, eis que sua atuação estava restrita às realizações das “consignações no contracheque/benefício da parte autora, nos moldes em que informado pelo Banco Master S/A, que é a pessoa jurídica responsável por determinar todos os termos da avença, a exemplo de taxa de juros, quantidade de parcelas, dentre outros”.

Em que pese o esforço argumentativo da apelada, a presente questão – ilegitimidade passiva – encontra-se preclusa, uma vez que enfrentada pelo magistrado singular por ocasião da sentença objeto do presente recurso, cuja impugnação deveria ter-se dado por meio do recuso cabível.

Não tendo a instituição requerida interposto o competente apelo, não pode pretender rediscutir a matéria em sede de preliminar em contrarrazões.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda em sede de contrarrazões (id 11785839) a apelada argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A despeito da irresignação recursal, verifico que há, na fundamentação deste apelo, elementos suficientes a permitir a compreensão da irresignação da recorrente e as razões que a motivam, mostrando-se presente, igualmente, suficiente contraposição entre estas e aquelas que justificaram a prolação da sentença recorrida.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem,
VANDERLEA PEREIRA DOS REIS
ajuizou ação indenizatória em face de

PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A

alegando que sendo pessoa incapaz, com graves limitações cognitivas, recebeu em sua residência cartão de crédito que jamais solicitou, o que, segundo sustenta, caracteriza prática abusiva e ofensiva à sua dignidade, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica, o cancelamento do cartão, a abstenção de novos envios e indenização por danos morais.

Após a regular instrução do feito, foi proferida a sentença id 8057887, por meio da qual o magistrado singular julgou procedente em parte o pleito autoral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o cartão de crédito enviado à residência da autora; e b) determinar que a requerida se abstenha de enviar qualquer correspondência à Autora e sua Curadora, no tocante ao cartão aqui em comento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, a ilicitude da conduta da ré e o abalo moral sofrido, especialmente diante de sua condição de hipervulnerabilidade, pleiteando a condenação da apelada em danos morais, nos termos do art. 39, III, do CDC, o art. 186 e 927 do CC, bem como a Súmula 532 do STJ.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a autora
não solicitou o cartão de crédito
e que
não houve comprovação da contratação ou utilização do referido serviço
por sua parte. A sentença reconheceu tais circunstâncias e, com acerto, declarou a inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do cartão e a abstenção de novos envios pela ré, medida suficiente à proteção do direito consumerista envolvido.

Contudo, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, a jurisprudência pátria tem entendido que o mero envio de cartão de crédito não solicitado, desacompanhado de efetiva negativação, cobrança indevida ou prejuízo concreto, não configura, por si só, lesão extrapatrimonial ensejadora de reparação civil.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia do consumidor apenas enseja reparação por dano moral quando do fato decorrerem circunstâncias que efetivamente atinjam a esfera da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento"
(AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

No caso concreto, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, não há prova nos autos de que o cartão tenha sido utilizado, tampouco de que tenham sido efetuadas cobranças indevidas, descontos em benefício previdenciário, negativações ou qualquer medida concreta que implicasse em efetivo prejuízo ou sofrimento anormal à autora, ora apelante.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade da relação jurídica e a vedação de novos envios, acompanhada de multa cominatória, já conferem a adequada tutela preventiva e reparadora ao direito da parte autora, sem que se justifique a fixação de indenização sem a presença de dano moral efetivo.

Diante disso, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial da autora/apelante, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto inexiste na origem condenação ao pagamento de verba sucumbencial em desfavor da parte autora, ora apelante.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.